Tribunal: TJSP
Processo: 2102316-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUERIMENTO PARA SUSPENDER A EXPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. RECURSO PROVIDO.